Tribunal: TJDFT
Processo: 0766784-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DEMORA NO CUMPRIMENTO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO COMPROVADA. TABELA DO SUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a proceder à internação do autor em leito de UTI com suporte que atendesse às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou que, na impossibilidade, a internação ocorresse em qualquer hospital da rede particular; e para condenar o réu a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor, referentes à internação em leito de UTI, no nosocômio particular a partir do dia 22/11/2023 às 0h30, até a data da admissão em leito na UTI do Hospital Regional do Gama (25/11/2023 às 10h20).
2. Na origem, a requerente ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal a promover a imediata transferência da parte autora para leito de UTI e a arcar com os custos integrais da manutenção da requerente no Hospital São Francisco até que tal providência fosse efetivada. Narrou que sofreu acidente de carro e foi levado para Unaí/MG pelo SAMU, porém, devido a seu estado de saúde, foi levado ao Hospital São Francisco, na Ceilândia, onde ficou internado. Informou que consta do relatório médico do Hospital São Francisco a necessidade de internação em leio de UTI. Aduziu que desde então vem tentando a transferência para hospital da rede pública, sem sucesso. Sustentou que não possui condições de arcar com os custos da internação particular.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 6984444). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 70358039).
4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que o autor atribuiu à causa valor elevado, sob o argumento de se tratar de estimativa de gastos, porém, sendo inexistente o proveito econômico e não havendo pretensão patrimonial em discussão, requer que o valor da causa seja corrigido e fixado de forma estimativa, no valor de R$ 1.000,00. Afirmou que o autor providenciou sua internação em leito privado de UTI por sua própria vontade, sem se submeter aos critérios de regulação e acesso aos serviços públicos de saúde. Sustentou que, inexistindo omissão ou negligência estatal, inexiste o dever de ressarcimento do custeio de tratamento em rede particular de saúde. Defendeu que, no caso de eventual condenação do ente público, há necessidade de ajuizamento de ação própria para fixação e discussão dos valores devidos. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para corrigir o valor da causa e para julgar improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médicas formulado pela parte autora.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao pedido de correção do valor da causa e de ressarcimento, pelo Ente Público, dos gastos decorrentes da internação na rede privada.
6. Nos termos do art. 293 do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Não tendo o recorrente deduzido a pretensão no momento processual oportuno, restou configurada a preclusão temporal para tanto, não sendo possível sua formulação em sede recursal.
7. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
8. O autor foi internado na cidade de Unaí/MG, no dia do acidente (19/11/2024), foi transferido para hospital particular no dia seguinte, 20/11/2024 e ajuizou a presente demanda, visando internação em leito de UTI no dia 21/11/2024. A liminar foi deferida no dia 22/11/2024 (ID 69843721), com vistas a determinar ao Distrito Federal o imediato encaminhamento de médico para atendimento ao autor com a internação deste em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades.
9. O Ente Público teve ciência da decisão liminar na data de 22/11/2024, às 00h30 (ID 69843723), sendo que o paciente somente foi admitido em leito na UTI do Hospital Regional do Gama em 25/11/2023 às 10h20, conforme informado no documento de ID 69843738.
10. No caso em exame, não se discute a ausência de leitos de UTI disponíveis ou o inadequado posicionamento do autor na lista de regulação respectiva, mas tão somente a morosidade do ente público no que tange ao cumprimento da determinação judicial. A ordem era de atendimento imediato do autor, mas o cumprimento da decisão proferida em sede de antecipação de tutela somente ocorreu mais de três dias após a intimação respectiva, configurando a omissão estatal. A decisão que antecipou os efeitos da tutela determinou o imediato encaminhamento de médico para avaliar o estado de saúde do requerente, fazer sua inscrição na Central de Regulação e promover sua internação em UTI. No entanto, o ente público levou mais de 3 dias para cumprimento do determinado, devendo ser responsabilizado por sua mora.
11. A obrigação do Estado teve como marco inicial o dia 22/11/2024, data em que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada para cumprir a tutela de urgência deferida em favor da parte autora, conforme certidão de ID 69843723. O DF deve assumir as despesas hospitalares na rede privada, nos limites da tabela SUS, desde o dia 22/11/2024, às 00h30, até o dia 25/11/2023 às 10h20, data de sua admissão em leito de UTI.
12. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado, é firme a jurisprudência das Turmas Recursais no sentido de que o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. O entendimento se alinha à tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. A obrigação de fazer cominada em sentença não impede a apuração dos valores em processo administrativo ou judicial, no qual seja parte o hospital prestador dos serviços. Precedentes: Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022 e Acórdão 1969399, 0774675-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para que a condenação do Distrito Federal obrigação de arcar com as despesas da internação do requerente seja limitada à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR.
14. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.